Tribunal: TJDFT
Processo: 0726440-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726440-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS NOVO HORIZONTE BETINHO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra decisão interlocutória da a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que deferiu a tutela provisória de urgência antecipada para impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica enquanto pendente a discussão sobre a higidez da cobrança realizada (autos no0702581-32.2024.8.07.0002, ID no 199172715). 2. Intime-se a agravante para, no prazo de 48 horas, instruir o processo com as suas razões recursais, sob pena de não conhecimento. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 27 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO